Tribunal: CARF
Processo: 15471.004031/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004031/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.566 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
JOSE TEIXEIRA ALVES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS
ADICIONAIS AOS RECIBOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento ao
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
Designada

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004031/2010-41
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004031/2010-41

Relatório
Para o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento
(fls. 4/11), relativa ao ano-calendário de 2007, exercício de 2008, exigindo o crédito tributário de
R$ 21.930,65, assim discriminado: R$ 11.024,31 de imposto suplementar, R$ 8.268,23 de multa
de ofício (passível de redução) e R$ 2.638,11 de juros de mora, calculados até 31/08/2010, em
razão da apuração das seguintes infrações:
· omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, pagos por
Aerobarcos do Brasil Transportes Marítimos Turismo S.A. Transtur, no valor de R$
6.548,00 (IRRF de R$ 29,70), e pela UERJ na monta de R$ 560,00;
· omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista, no valor de
R$ 2.538,20 (IRRF de R$ 183,68), conforme DIRF entregue pelo Banco do Brasil;
· dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 32.000,00, sob a motivação
de que foram apresentados “recibos de fisioterapeuta relativos a tratamento prolongado
sem pedido do médico e sem laudo do tratamento emitido pelo profissional”, pelos
profissionais: Maria Cláudia Amorim dos Santos (R$ 10.000,00), Marcelle de Azevedo
Ferreira (R$ 10.000,00, com a observação de que nos recibos dessa não constou o nome
do paciente) e Jorge Antônio Rodrigues dos Santos (R$ 12.000,00).
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação (fls. 2/3), na
qual aduziu:
A) PARCELAS QUE O CONTRIBUINTE NÃO IRA IMPUGNAR, ACEITANDO,
NESTE ATO, COMO DEFINITIVO O LANÇAMENTO FISCAL:
Não serão contestados os valores referentes às seguintes fontes pagadoras:
Aerobarcos
do
Brasil
Transp.
Marit:
Turismo
S.A
–
TRANSTUR
CNPJ:30.137.442/0001-45, e
Universidade
do
Estado
do
Rio
de Janeiro.
CNPJ:33.540.014/0001-57.
Valor recebido em virtude de processo judicial trabalhista.
B) PARCELAS QUE O CONTRIBUINTE IRÁ IMPUGNAR, POR NÃO
CONCORDAR COM O LANÇAMENTO FISCAL, CONFORME RAZÕES A
SEGUIR EXPOSTAS:
O Contribuinte teve glosadas as deduções relativas a despesas médicas próprias e de
seus dependentes, por motivos diversos, após exame da digna fiscalização nos recibos
expedidos pelos médicos prestadores do serviço. Cabe registrar que os recibos já se
encontram anexos ao processo já aberto nos termos da intimação fiscal
n.2008/853030343315698 e são todos autênticos e representam fidedignamente o
atendimento prestado. E sendo assim, seguindo a RESOLUÇÃO CFM N.1.819/2007
PUBLICADA NO D.O.U.22/05/2007, Seção I pg. 71 – considerando, finalmente, o
decidido na sessão de 17/05/2007.
II - O DIREITO
Considerando que o contribuinte, ao efetuar as deduções agiu corretamente e de acordo
com as previsões legais que regem a matéria, tem direito ao benefício lançado em sua
declaração, segue em anexo o DARF da diferença encontrada dos valores acima não
contestados.”
Para amparo de suas aduções, instruiu a peça recursal com os documentos de fls.
14/27.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004031/2010-41

A parcela não impugnada do lançamento já se encontra excluída dos presentes
autos (fls. 27/28).
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA (fls. 39/43), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação parcial apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em
litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 19/03/2015 (fls. 50),
inconformado, o sujeito passivo, por procuradoras habilitadas interpôs, em 17/04/2015, recurso
voluntário (fls. 53/59), alegando em apertada síntese que a legislação de regência não prevê a
necessidade de requisição médica para o tratamento fisioterápico, importando, tal limitação ao
direito, em inovação administrativa, esvaziando a ratio essendi da norma jurídico tributária,
vulnerando o art. 37 da CF/88. Ademais, em relação a irregularidade nos recibos, motivada pela
falta de indicação do endereço dos fisioterapeutas contratados, incorreu em excesso a decisão
recorrida, eis que tal exigência não está fundamentada na glosa traçada pela fiscalização. Requer,
ao final, tendo em vista a ilegalidade das glosas operadas, o cancelamento do lançamento.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/62.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas médicas pagas aos fisioterapeutas Maria Claudia
Amorim dos Santos (R$ 10.000,00), Marcelle de Azevedo Ferreira (R$ 10.000,00), Jorge
Antônio Rodrigues dos Santos (R$ 12.000,00), por falta de pedido médico e sem laudo do
tratamento emitido e indicação dos endereços dos profissionais contratados, além da falta
de indicação do paciente nos recibos emitidos por Marcelle de Azevedo Ferreira, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em confronto com os fundamentos motivadores das glosas traçados na decisão recorrida (fls.
38):
Os recibos oferecidos pelo interessado não foram admitidos pela autoridade revisora
para efeito da comprovação da dedução a título de despesas médicas. Requereu-se, para
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004031/2010-41

aprofundamento do exame àqueles documentos, que houvesse algum pedido médico e
os laudos dos profissionais envolvidos.
Nesse mister, limitou-se o notificado a fazer referência à Resolução CFM (Conselho
Federal de Medicina) n. 1.819/2007, e, só. Poder-se-ia até entender que a vedação
constante daquela norma, atinente a preenchimento de guias de consulta e solicitação de
exames, numa inteligência bastante elástica, açambarcaria a divulgação de
encaminhamento realizado por médicos a outros profissionais; mas não obrigaria, por
alheio ao órgão, o silêncio de fisioterapeutas. Em assim sendo, a regra citada não
impossibilitaria a apresentação de laudos firmados pelos emitentes dos recibos.
Ademais, é notável que os documentos entregues sequer possuem os requisitos
previstos na legislação para dotá-los de validade: os das lavras de Jorge Antônio
Rodrigues dos Santos (R$ 12.000,00 – fls. 14/17) e de Maria Cláudia Amorim dos
Santos (R$ 10.000,00 – fl. 22/26), não indicam os endereços dos respectivos
emitentes, o que fere a disposição do art. 80, §1o, III, do RIR/1999; e os de Marcelle de
Azevedo Ferreira (R$ 10.000,00 – fls. 18/21) além de incorrerem na mesma falha,
ainda são omissos quanto ao paciente de supostos “serviços prestados”, o que
prejudica a análise do previsto no art. 80, § 1o. II, do mesmo Regulamento. Em relação a
esta última prestadora de serviços, o mero registro manuscrito realizado na cópia da
notificação de lançamento, à fl. 9, de que seria o próprio contribuinte o paciente,
não supre a falha.
Diante do exposto, é de se manter a glosa levada a efeito pela autoridade revisora no
concernente à dedução de despesas médicas.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo demonstrar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo, para
que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73 e 80 do RIR/99.
Acresça-se ainda, que o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Nesta linha, a RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014, dispondo em seu art.
97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais
ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo, as informações ali
discriminadas, de forma a demonstrar a efetiva realização dos gastos incorridos, situação que, ao
meu sentir, encontra-se devidamente delimitada pelos recibos apresentados, sobretudo tendo
em mente que os mesmos não foram considerados inidôneos, mas tão somente imprestáveis para o
fim que se destinavam. Logo, não me parece razoável a requisição fiscal motivadora das glosas
operadas, porquanto despiciendo pedido médico ou laudo emitido pelos prestadores dos serviços,
uma vez que a dedução com os respectivos profissionais (fisioterapeutas) se encontra prevista na
legislação de regência (art. 80, caput do RIR/99).
Em relação a indicação do paciente nos recibos emitidos pela fisioterapeuta
Marcelle de Azevedo, no que pertine a falta da indicação do paciente nos recibos emitidos, calha
aqui a palicação da SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004031/2010-41

São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, levando-se em conta que os outros fisioterapeutas arrolados prestaram
serviços às dependentes declaradas, e constatando que o Recorrente registrou ser o próprio paciente
em relação aos serviços prestados pela fisioterapeuta Marcelle de Azevedo – situação tal ventilada
na decisão recorrida (fls. 38) – é se presumir que o aludido tratamento, de fato, foi realizado pelo
próprio Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23, restando assim, ao meu sentir,
suprida a falha apontada no particular.
Por outro giro, embora a decisão recorrida também aponte a necessidade de
indicação dos endereços dos profissionais contratados de forma a possibilitar as respectivas
deduções, da leitura da autuação constata-se que este requisito não consta na motivação da
exigência, a qual se limitou em registrar que os documentos probatórios apresentados tratam-se de
“recibos de fisioterapeuta relativos a tratamento prolongado sem pedido do médico e sem laudo do
tratamento emitido pelos três profissionais, além da falta de indicação do paciente nos recibos
emitidos por Marcelle de Azevedo Ferreira”, ao teor da Complementação da Descrição dos Fatos
do lançamento (fls. 9).
Portanto, diante de outras irregularidades levantadas pela fiscalização, e
constatando que a indicação dos endereços dos profissionais não foi exigida no curso da ação
fiscal, entendo que a decisão recorrida inovou ao também exigi-la, violando o direito à ampla
defesa e do contraditório, não podendo, via de consequência, ser acatada. Assim como não é
dado ao contribuinte inovar em sede recursal não se pode conceber que a manutenção do
lançamento pela decisão recorrida também se dê por fundamentos não cogitados na autuação,
devendo ser afasta tal exigência.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 32.000,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004031/2010-41

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento das despesas médicas glosadas somente à vista dos documentos constantes dos
autos.
Inicialmente, importante frisar que a autuação se deu pela falta de apresentação de
elementos adicionais aos recibos das despesas médicas com fisioterapia, além da falta de
identificação do beneficiário nos recibos emitidos por Marcele Ferreira, e a decisão recorrida
ratificou a necessidade dessa prova, apontando ainda outras falhas nos documentos
comprobatórios, conforme trecho a seguir:
Os recibos oferecidos pelo interessado não foram admitidos pela autoridade revisora
para efeito da comprovação da dedução a título de despesas médicas.
Requereu-se, para aprofundamento do exame àqueles documentos, que houvesse algum
pedido médico e os laudos dos profissionais envolvidos.
Nesse mister, limitou-se o notificado a fazer referência à Resolução CFM (Conselho
Federal de Medicina) n. 1.819/2007, e, só. Poder-se-ia até entender que a vedação
constante daquela norma, atinente a preenchimento de guias de consulta e solicitação de
exames, numa inteligência bastante elástica, açambarcaria a divulgação de
encaminhamento realizado por médicos a outros profissionais; mas não obrigaria, por
alheio ao órgão, o silêncio de fisioterapeutas. Em assim sendo, a regra citada não
impossibilitaria a apresentação de laudos firmados pelos emitentes dos recibos.
Ademais, é notável que os documentos entregues sequer possuem os requisitos
previstos na legislação para dotá-los de validade: os das lavras de Jorge Antônio
Rodrigues dos Santos (R$ 12.000,00 – fls. 14/17) e de Maria Cláudia Amorim dos
Santos (R$ 10.000,00 – fl. 22/26), não indicam os endereços dos respectivos emitentes,
o que fere a disposição do art. 80, §1o, III, do RIR/1999; e os de Marcelle de Azevedo
Ferreira (R$ 10.000,00 – fls. 18/21) além de incorrerem na mesma falha, ainda são
omissos quanto ao paciente de supostos “serviços prestados”, o que prejudica a
análise do previsto no art. 80, § 1o.II, do mesmo Regulamento. Em relação a esta
última prestadora de serviços, o mero registro manuscrito realizado na cópia da
notificação de lançamento, à fl. 9, de que seria o próprio contribuinte o paciente, não
supre a falha.
Acompanho o entendimento do i.relator quanto à impossibilidade da autoridade
julgadora manter as glosas sob outros fundamentos, sendo de se afastar outras exigências que
não aquelas consignadas na autuação.
Nada obstante, evidencia-se no trecho reproduzido que a decisão ratificou a
necessidade de elementos adicionais aos recibos e da identificação do beneficiário do tratamento
realizado pela profissional Marcelle, exigências não atendidas pelo recorrente
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004031/2010-41

Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou
da efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição médica. É não
só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à despesa declarada
em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma de cumprir sua
atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.
Caberia ao recorrente apresentar elementos adicionais aos recibos emitidos pelos
três fisioterapeutas, como lhe foi exigido.
Quanto à exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos
documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil –
RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014, conforme
mencionado pelo relator.
Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a especificação dos beneficiários dos
tratamentos, conforme indicado na autuação. Dessa feita, caberia ao recorrente apresentar, por
exemplo, declaração emitida pela profissional identificando-o como paciente
Sem a prova exigida, as glosas devem ser mantidas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital